Tribunal: STF
Processo: AI 245577
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da decisão
agravada, segundo os quais não se focalizou, no aresto do T.S.T.,
questão constitucional, que pudesse ser reexaminada em R.E.
2.      De resto, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por
má interpretação e/ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.